Tribunal: TJES
Processo: 0001654-15.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001654-15.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEIBE SOLEDADE SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001654-15.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CLEIBE SOLEDADE SANTOS

Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. RÉU PRESENTE. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão por meio da qual não foi recebido o recurso de Apelação Criminal por considerá-lo intempestivo, sob o fundamento de que a intimação da sentença condenatória, proferida oralmente em audiência, ocorreu na presença do réu e da defesa técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo recursal quando a sentença condenatória é proferida oralmente em audiência, na presença do réu e da defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença do réu e do advogado na audiência em que proferida a sentença condenatória configura ciência inequívoca do ato processual, tornando desnecessária nova intimação pessoal para o início da contagem do prazo recursal.

4. A legislação processual penal estabelece, na alínea ‘b’, do § 5º, do art. 798, do Código de Processo Penal, que o prazo corre da audiência ou da sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte.

5. A exigência de intimação pessoal do réu preso, prevista no inciso I do art. 392 do Código de Processo Penal, considera-se satisfeita quando o acusado está fisicamente presente no momento em que a sentença é lida e publicizada.

6. A ausência de assinatura do réu na ata de audiência não invalida o ato de intimação, especialmente quando as gravações audiovisuais e o silêncio das partes, após questionamento do magistrado, denotam a concordância com os termos do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Considera-se realizada a intimação da sentença na data da audiência em que proferida, se presentes o réu e a defesa técnica, fluindo a partir de então o prazo para a interposição de recurso.

A presença física do réu no ato de prolação da sentença satisfaz a exigência de intimação pessoal prevista no inciso I, do art. 392, do Código de Processo Penal.

A anuência das partes com a dispensa de assinaturas na ata de audiência impede a posterior alegação de nulidade do ato de intimação com base nesse fundamento, em observância à vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 392, I, 593, caput, e 798, § 5º, ‘b’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 867.955/MG; STJ, AgRg no HC 681.436/SC; STJ, AgRg no HC 709.672/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.265.981-SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001654-15.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CLEIBE SOLEDADE SANTOS

Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por

CLEIBE SOLEDADE SANTOS

em face da r. Decisão (ID 11521376, pp. 321/322) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 11521376, pp. 321/322), por meio da qual não fora recebido o recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa.

Em suas razões (pp. 321/322), a defesa técnica argumenta que a ciência do réu sobre a sentença proferida em audiência não pode ser presumida, uma vez que sua assinatura não consta na respectiva ata de julgamento. Aduz, nesse sentido, que a intimação do réu não se perfectibiliza pelas manifestações orais contidas nas mídias.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se a verificar o termo inicial para a contagem do prazo recursal da apelação, quando a sentença condenatória é proferida oralmente em audiência na presença do réu e de sua defesa técnica.

Conforme se extrai dos autos, o réu foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, do Código Penal, e 12, da Lei 10.826/03.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em
29/9/2023
, o juízo primevo, após nomear advogado dativo em favor do réu, colher os depoimentos e proceder ao interrogatório, ouviu as alegações finais orais das partes e, ato contínuo, proferiu sentença condenatória.

Por fim, consignou que a ata de audiência foi compartilhada com as partes, através de funcionalidade própria,
não havendo qualquer reclamação ou emenda em relação ao seu teor
, sendo assinada unicamente pelo Magistrado,
dispensada a assinatura das partes, com a anuência de ambas, bem como do acusado,
fato aferível pelas gravações audiovisuais.

Posteriormente, em
08/11/2023
, o réu interpôs recurso de apelação por intermédio de advogado particular (pp. 325/333).

Por sua vez, o juízo sentenciante reconheceu a intempestividade do recurso, consignando que as partes estavam presentes em audiência e foram regularmente intimadas, sendo prescindível, portanto, nova intimação.

Destarte, verifica-se da mídia acostada aos autos que o réu estava presente na audiência, assim como o advogado dativo que patrocinou sua defesa.

Após a prolação da sentença oral na audiência, o magistrado perguntou à acusação e à defesa se tinham algum requerimento, tendo ambas as partes permanecido silentes, o que denota a concordância com os termos do ato e a ciência inequívoca de seu conteúdo.

Nesse diapasão, prescinde-se de nova intimação pessoal do réu preso para ciência dos termos da sentença condenatória, posto que, presente na audiência em que a condenação foi proferida, considera-se que tomou ciência inequívoca do ato processual – assim como sua defesa técnica.

Ademais, a legislação processual penal é inequívoca ao estabelecer que, nos casos em que a intimação ocorre em audiência, o prazo recursal começa a fluir imediatamente. É o que dispõe o artigo 798, § 5º, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal:

Art. 798. [...]

§ 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:
[...] b) da audiência ou da sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;

Nesse diapasão, a intimação pessoal do réu preso, exigida pelo artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, foi plenamente satisfeita. Não se trata de presunção de ciência, mas de constatação fática: o acusado encontrava-se fisicamente presente no momento em que a sentença foi lida e publicizada, saindo do ato formalmente intimado, juntamente com seu defensor.

Em situação semelhante, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus no qual se alegava nulidade do processo por ausência de intimação pessoal do acusado da sentença condenatória. 2. A instância ordinária constatou que a sentença foi proferida ao final da audiência de instrução e julgamento, com a presença do réu e seu advogado constituído, que foram devidamente intimados, mas não manifestaram interesse em recorrer. 3. A apelação foi apresentada de forma intempestiva por nova defensora constituída após o prazo recursal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade processual por falta de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória, considerando que ele e seu defensor estavam presentes na audiência. III. Razões de decidir 5.
A presença do réu e de seu advogado na audiência de instrução e julgamento, com intimação da sentença, afasta a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal.
6. A intempestividade do recurso de apelação impede a desconstituição do trânsito em julgado da condenação e a reabertura do prazo recursal. 7. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "A presença do réu e de seu advogado na audiência de instrução e julgamento, com intimação da sentença, afasta a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 681.436/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022; STJ, AgRg no HC 709.672/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023. (STJ, AgRg no HC n. 867.955/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Na oportunidade, entendeu a Sexta Turma da c. Corte Cidadã que,
“tendo a defesa técnica e o réu sido intimados do deslinde da ação penal na própria audiência de instrução e julgamento, nada impediria que, desde logo, tivessem interposto o recurso de apelação, o que não ocorreu. Consequentemente, não sendo interposta a apelação dentro do prazo previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, inviável a desconstituição do trânsito em julgado da condenação com a reabertura de prazo para a interposição do respectivo apelo, porquanto escoado o prazo previsto em lei para tanto”
.

Com efeito, no processo penal também se aplica a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), máxima que se aplica a todos os sujeitos processuais
1
.

Nesse sentido, não pode a parte, após anuir expressamente com a dispensa de assinatura na ata de audiência, venha posteriormente a utilizar essa mesma circunstância para arguir a invalidade do ato de intimação.

À vista do exposto, considerando que a intimação deu-se por perfectibilizada em 29/9/2023 (data da audiência), a interposição do recurso de apelação em 08/11/2023 configura manifesta intempestividade, visto que inobservado o prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 593, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 2.265.981-SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 28/2/2023, DJe 6/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)